Tribunal: TJMT
Processo: 0015080-65.2014.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015080-65.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURIR VIEIRA DE MELO - CPF: 009.058.028-10 (APELADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 893.959.301-44 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SEGURADO ESPECIAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL – QUALIDADE DE SEGURADO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS HABITUAIS -
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Resta comprovada a condição de segurado especial por início de prova documental em período anterior à incapacidade laborativa, nos termos do art. 11, VII, alínea “a” da Lei n. 8.213/1991.

2.
“O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LAURIR VIEIRA DE MELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra, M.M. Francisco Ney Gaiva, na “
Ação de Concessão de Auxílio-Doença convertido em Aposentadoria Rural por Invalidez c/c pedido de tutela antecipada”
ajuizada por
LAURIR VIEIRA DE MELO
, que julgou procedente o pleito, da seguinte forma:

“Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor da parte autora, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do STJ.

Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela antecipada.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.”

Como causa de pedir, sustenta o apelante que a parte autora sustenta ser segurada especial mas não juntou aos autos capacidade de comprovar sua suposta condição de trabalhador rural em regime de economia família desde a data de início da incapacidade em 1995.

Afirma que a própria parte autora declarou exercer atividade rural no período de 09/03/200 a 19/05/2014, de modo que em 1995 ela não ostentava a qualidade de segurada do RGPS.

Defende que não há prova material e contemporânea à época dos fatos, não servindo a prova exclusivamente testemunhal.

Ainda, assevera que o benefício da aposentadoria por invalidez somente deve ser concedido se verificada a incapacidade laborativa irreversível e total, ou seja, quando não há possibilidade de reabilitação profissional, não podendo ser aferida com base somente em fatores sociais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 130380714.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 144961685 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por
JOSE LUIZ DE BRITO, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelante ao pagamento ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor da parte autora, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do STJ.

Ainda, determinou que a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

JOSE LUIZ DE BRITO
ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
com o fito de que seja concedida a aposentadoria rural por invalidez, alegando ser portador de problemas de saúde que o impedem de exercer sua atividade profissional.

A sentença reconheceu a procedência do pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“Em relação à qualidade de segurado, depreende-se dos documentos colacionados aos autos, início de prova material do labor campesino, porquanto, para amparar sua pretensão, notadamente a cópia da declaração de atividade rural (fl. 18), cópia da certidão de casamento às fls. 15 e recibos de aquisição de insumos agrícolas às fls. 22/33.

De outro norte, o início de prova material encartado ao feito foi confirmado, porquanto as testemunhas ouvidas em Juízo, Sra. Serafina Ribeiro Fernandes e a Sr. Orlando Paz Barreto, declararam conhecerem a autora desde 1997, respectivamente, bem assim, que sempre trabalhou como lavradora, cultivando milho, abacaxi, batata, banana e mandioca, bem como a criação de, em regime de economia familiar, sem a ajuda de empregados ou maquinários, em pequena propriedade, retirando exclusivamente dessa atividade tão somente o sustento próprio e da família. Por fim, as testemunhas relataram que a autora parou de trabalhar na lavoura aproximadamente no ano de 2004, devido os problemas em sua coluna.

Logo, vislumbro a condição de segurada especial da requerente, já que restou demonstrado o exercício de labor campesino quando do acometimento da doença.

No que atine a incapacidade para o labor, extrai-se do laudo pericial de fls. 141/143, que a autora é portadora de enfermidade que a incapacita total e permanentemente, para o exercício da atividade laborativa.

Nesse passo, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/91.”

Irresignado, o INSS interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria rural por invalidez -.

A parte apelante aduz, em síntese, que à época da incapacidade em 1995, a parte autora não possuía a qualidade de segurada especial, o que supostamente se trata de período anterior à atividade rural desenvolvida e em contrariedade às alegações da própria parte autora.

Quanto a isso, não assiste razão à parte apelante.

O laudo pericial atesta o seguinte:

“[...]

4) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela autora? Trata-se de doença profissional ou acidente de trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos que podem evidenciar tal nexo?

R: Sim.

11) O Diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

R: Sinais e sintomas clínicos e imagens.

[...]

16)
Caso haja incapacidade, qual a data do seu início
(ainda que por aproximação)
?

R: Desde 1995
.” (id. 130380713, p. 169) (g.n.)

Entretanto, a parte autora comprovou a condição de segurado especial, por ser pequeno produtor rural, enquadrando-se no art. 11, VII, alínea “a” da Lei n. 8.213/1991, se não vejamos:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

[...]

VII – como segurado especial
: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:
(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

Como bem exposto pela sentença,
depreende-se dos autos que há prova material da pequena atividade rural desde 1981
, consoante certidão de casamento em que consta a profissão de lavrador. Somado a isso, há declaração de atividade rural e recibos de aquisição de insumos agrícolas para o período de 2000 a 2014, contrato de utilização de box de feira no município de Tangará da Serra – id. 130380713, p. 32 a 47 -.

Ademais, o juízo
a quo
consignou que em oitiva das testemunhas, restou declarado pela Sra. Serafina Ribeiro Fernandes e pelo Sr. Orlando Paz Barreto que “
conhecerem a autora desde 1997, respectivamente, bem assim, que sempre trabalhou como lavradora, cultivando milho, abacaxi, batata, banana e mandioca, bem como a criação de, em regime de economia familiar, sem a ajuda de empregados ou maquinários, em pequena propriedade, retirando exclusivamente dessa atividade tão somente o sustento próprio e da família. Por fim, as testemunhas relataram que a autora parou de trabalhar na lavoura aproximadamente no ano de 2004, devido os problemas em sua coluna
”.

Logo, resta comprovada a existência de início de prova material em período anterior à incapacidade laborativa.

Se assim não o fosse, o mero fato de constar que o início da incapacidade ocorreu em 1995, é certo que não se pode tratar o laudo pericial como prova absoluta, razão pela qual se existem elementos que conduzam à conclusão diversa, esses devem ser ponderados na análise do caso.

Nessa perspectiva, percebe-se que o diagnóstico atual foi estabelecido através de sintomas clínicos e de exames de imagem apresentados pela parte autora, os quais conforme trazidos pela parte autora ocorreram a partir do ano de 2007 (id. 130380713, p. 53/70).

Ainda que os problemas na coluna tenham se iniciado em 1995 e o perito tenha colocado tal data como início da declaração com base em declarações da parte autora, torna-se evidente do laudo pericial que tal condição se agravou com a atividade laborativa.

O próprio contexto fático e as alegações da autora na inicial demonstram que o problema somente foi constatado e diagnosticado de fato em 2007.

Logo, sob qualquer ótica escolhida a qualidade de segurado especial resta demonstrada, nos termos da lei.

Superada essa questão, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos, que a parte requerente possui incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborais, como se vê:

“18) Caso haja incapacidade, diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

R: A incapacidade laborativa observada é permanente.

12. A incapacidade é total para atividade que demandem esforço físico, percorrer longas distâncias a pé, permanecer longos períodos dentado ou em pé
.

19) Caso haja incapacidade, diga o sr
.
Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

R: Total.”

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral que exercia e que
a incapacidade é total e permanente
, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Em virtude da incapacidade laborativa demonstrada, estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigos 42, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA -

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE – DEMONSTRADA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONCESSÃO – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA..A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.Deve ser concedida a aposentadoria por invalidez quando a prova pericial, realizada no curso do processo, confirmar que o segurado está incapacitado, total e permanentemente, para o exercício de qualquer atividade laboral e for impossível sua readaptação.Comprovado, por meio de laudo pericial, que o(a) segurado(a) encontra-se incapacitado(a), total e permanentemente, para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva. 8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0004473-43.2011.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Partindo dessas premissas, comprovada a incapacidade laboral total e permanente, a concessão da aposentadoria por invalidez à parte autora é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023